Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. COMPETENCIA DO NUPMETAS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. NAMORO QUALIFICADO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. FILHO COMUM. ELEMENTO INSUFICIENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o fato de a sentença ter sido proferida por magistrado vinculado ao Nupmetas não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz. O Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta n.o 21, de 22/03/2013, é órgão integrante da estrutura do TJDFT que possui como objetivo assessorar e auxiliar os magistrados no cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ, bem como daquelas definidas pelo Tribunal como prioritárias.
2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC.
3. O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, passou a reconhecer a união estável como entidade familiar, gozando de proteção do Estado.
4. A demonstração da existência de união estável, da forma como definida pela legislação pátria, depende da comprovação de determinados requisitos estabelecidos pelo art. 1.723 do Código Civil, são eles: convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Assim, a ausência de tais circunstâncias obsta o reconhecimento da união estável, mesmo que haja demonstração de um relacionamento amoroso, porém, sem a qualificação exigida pela lei.
5. A existência de um relacionamento amoroso, mesmo que longo e com períodos de compartilhamento e ajuda mútua entre o casal, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência da união estável, na medida em que tal instituto deve ser distinguido do chamado namoro qualificado, onde as partes podem até conviver por um determinado período de tempo, auxiliando um ao outro, porém sem o inequívoco propósito de constituir família (affectio maritalis).
6. A existência de filho comum entre o casal não é elemento de prova suficiente para a configuração da união estável, sem que haja demonstração de que a relação vivenciada é pública, contínua e duradoura e com a intenção de constituir família.
7. À míngua de elementos probatórios firmes e seguros que demonstrem a existência de uma relação afetiva estável, contínua e duradoura, baseada no affectio maritalis, não é possível o reconhecimento da união estável.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para revogar a Justiça Gratuita anteriormente concedida ao réu/apelado.